Tribunal: TJPA
Processo: 0806660-96.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806660-96.2018.8.14.0028

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAUNITA ELIAS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S/A contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, decorrente de cancelamento unilateral de contrato de seguro de vida sem comprovação do pedido da segurada. Os embargantes apontam omissão no julgado quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, especialmente à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que modificou o art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à definição dos critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora sobre a indenização por danos morais, notadamente diante da alteração legislativa que instituiu a aplicação da taxa SELIC como índice único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, o que se verifica quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto relevante à solução da controvérsia.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou de forma expressa quanto à incidência da taxa SELIC sobre a indenização, conforme previsão do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A nova redação do art. 406 do Código Civil, de aplicação imediata, estabelece que os juros de mora correspondem à taxa SELIC, a qual engloba, de forma unificada, correção monetária e juros moratórios, vedando sua cumulação com qualquer outro índice de atualização.

Conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.795.982/SP e REsp 2.070.287/SP), a taxa SELIC é aplicável como índice único tanto para correção monetária quanto para juros de mora nas obrigações civis e nos débitos judiciais, alinhando-se à recente alteração legislativa.

Diante disso, a condenação deve ser ajustada para que a indenização por danos morais seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, desde a data do evento danoso (cancelamento indevido do seguro), até o efetivo pagamento, afastando-se a incidência cumulativa de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, anteriormente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeito integrativo, sem alteração do resultado de mérito.

Tese de julgamento
:

A taxa SELIC aplica-se como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis, conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A incidência da taxa SELIC ocorre desde o evento danoso até o efetivo pagamento, não sendo admitida a cumulação com outros índices de correção ou juros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2019; STJ, REsp 2.070.287/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.11.2020; STJ, REsp 1.111.117/PR; STJ, REsp 1.111.118/PR; STJ, REsp 1.102.552/CE; TJ-SP, EDcl no AI 1013214-32.2023.8.26.0003, Rel. Des. Achile Alesina, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
RAUNITA ELIAS BRANDAO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
26178807
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
25922054
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA SEGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que reconheceu a falha na prestação do serviço, mantendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, com redução do quantum indenizatório para R$ 8.000,00. A recorrente sustenta a legalidade do cancelamento do contrato e a ausência de dano moral indenizável, pleiteando a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela seguradora ao cancelar unilateralmente o contrato de seguro sem comprovação do pedido da segurada; e

(ii) determinar se o quantum indenizatório fixado por danos morais se mostra excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

2.

O cancelamento unilateral do seguro de vida sem comprovação de solicitação expressa da segurada configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e transparência exigidos pelo CDC.

3.

Os documentos apresentados pela seguradora, consistentes em telas de sistema interno, não são suficientes para comprovar que o cancelamento foi solicitado pela segurada, devendo prevalecer a proteção ao consumidor.

4.

O dano moral está configurado, pois a privação indevida de cobertura securitária em contrato de seguro de vida ultrapassa o mero aborrecimento e gera insegurança ao consumidor.

5.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento unilateral de contrato de seguro de vida, sem comprovação de solicitação expressa do segurado, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da seguradora.

2.

A indenização por dano moral em razão do cancelamento indevido de contrato de seguro deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o impacto ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RR, AC 0817604-26.2022.8.23.0010, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 11/04/2024; TJ-MS, RI 0808721-10.2020.8.12.0029, Rel. Juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, j. 14/03/2024; TJ-RS, Apelação 5018526-38.2018.8.21.0001, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 13/12/2023.

A embargante sustenta que o v. acórdão que negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incorreu em omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis. Alega que não houve manifestação expressa sobre a incidência dos dispositivos dos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, matéria que considera de ordem pública, especialmente à luz das alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

Postula que seja suprida a omissão para que o valor da indenização seja corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, desde a citação válida, deduzindo-se o índice de atualização previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil.

Esclarece, ainda, que os embargos não possuem caráter infringente ou protelatório, mas buscam tão somente sanar a omissão apontada, garantindo a devida prestação jurisdicional. Por fim, ressalta que a interposição do recurso tem também por finalidade assegurar o devido prequestionamento da matéria, em consonância com o entendimento firmado nas Súmulas nº 356 do STF e nº 98 do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Sustenta a embargante que o v. acórdão que manteve a condenação imposta, tanto pela sentença como pela decisão colegiada, incorreu em omissão no que concerne à definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, notadamente quanto à incidência dos artigos 389, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

De fato, observa-se que tanto a sentença proferida pelo juízo de origem (Id 7312016) quanto o acórdão deste Egrégio Tribunal (Id 25922054) fixaram a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), reconhecendo a falha na prestação do serviço em virtude do cancelamento indevido do seguro de vida contratado pela autora, ora embargada, sem que houvesse prévio aviso ou comprovação do seu consentimento para tanto.

Na sentença, fixou-se a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

No entanto, tanto a decisão monocrática quanto o v. acórdão que apreciaram o agravo interno deixaram de se pronunciar de forma expressa sobre eventual modificação dos critérios estabelecidos na sentença quanto à correção monetária e aos juros de mora, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, a qual, no artigo 406 do Código Civil, passou a dispor que os juros moratórios são equivalentes à taxa SELIC, que, por sua natureza, já engloba juros e correção monetária.

Diante desse cenário, cabe aclarar que, efetivamente, a sentença proferida anteriormente deve ser parcialmente ajustada no que concerne aos encargos moratórios incidentes.

Assim, considerando a alteração legislativa, a qual tem aplicação imediata aos contratos e obrigações civis, nos termos do artigo 6º da LINDB, os juros de mora passam a incidir pela taxa SELIC, que, por sua natureza, já engloba juros de mora e atualização monetária, afastando-se, portanto, a possibilidade de cumulação da SELIC com qualquer outro índice de correção monetária, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil.

Outrossim, deve-se observar que a fixação do termo inicial permanece inalterada. Assim, os juros de mora — agora pela SELIC — incidem desde o evento danoso, ou seja, desde o cancelamento indevido do contrato de seguro, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por consequência lógica, restam afastados os juros de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, anteriormente fixados na sentença, devendo prevalecer, de forma unificada, a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso até o efetivo pagamento.

Neste sentido:

Embargos de declaração. Omissão quanto a atualização do valor devido. Aplicação da taxa Selic. Modificação trazida pela Lei nº 14 .505/2024 e jurisprudência do STJ. Omissão reconhecida quanto à aplicação da taxa Selic. Embargos acolhidos com efeito integrativo. I . Caso em exame 1. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic para a correção monetária e os juros de mora, conforme estabelece o artigo 406 do Código Civil, com as alterações da Lei nº 14.505/2024 e o entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp 1.111 .117/PR, REsp 1.111.118/PR e REsp 1.102 .552/CE). 2. Busca a recorrente que a omissão seja sanada para que se reconheça a aplicação da taxa Selic, que compreende tanto correção monetária quanto juros moratórios, sobre os valores devidos. II . Questão em discussão 3. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic na atualização dos valores devidos, conforme determina a legislação e a jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir 4 . A Lei nº 14.905/2024 estabeleceu a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora para valores devidos em processos judiciais. 5. Antes mesmo da nova legislação, a aplicação da SELIC já era reconhecida pela jurisprudência consolidada, com base em recurso repetitivo (REsp 1 .795.982/SP e REsp 2.070.287/SP) . 6. Deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o valor devido, sem a cumulação com outros índices de correção, até o efetivo pagamento, em conformidade com os precedentes e a nova legislação. IV. Dispositivo e tese 7 . Embargos de declaração acolhidos com efeito integrativo, sem modificação do resultado. Tese de julgamento: "A taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis, conforme o artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.505/2024 e o entendimento consolidado pelo STJ." Dispositivos relevantes citados: CC, art . 406; Lei nº 14.505/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795 .982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22 .02.2019; STJ, REsp 2.070.287/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.11 .2020; REsp 1.111.117/PR; REsp 1.111 .118/PR; REsp 1.102.552/CE.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10132143220238260003 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS JUDICIAIS . CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Portanto, os presentes embargos devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, tão somente para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios ao que dispõe atualmente o Código Civil, em sua redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS

para sanar a omissão apontada, esclarecendo que a indenização por danos morais deverá ser atualizada e acrescida de juros pela taxa SELIC, desde o evento danoso (cancelamento indevido do seguro) até o efetivo pagamento, afastando-se, assim, a incidência cumulativa de juros de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/06/2025